Tribunal: TJSP
Processo: 1007516-60.2024.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Alegação da autora que desconhece o contrato que deu origem aos descontos consignados em benefício previdenciário. Impugnação da assinatura constante do instrumento contratual e da autenticidade do próprio documento acostado pelo banco. Imprescindibilidade da prova

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Alegação da autora que desconhece o contrato que deu origem aos descontos consignados em benefício previdenciário. Impugnação da assinatura constante do instrumento contratual e da autenticidade do próprio documento acostado pelo banco. Imprescindibilidade da prova pericial requerida pela autora, para apurar a autenticidade do contrato e da assinatura lançada nos documentos apresentados pela instituição financeira. Cerceamento do direito de produção de provas caracterizado. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.